Tribunal: STF
Processo: RE 1491794
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. ADICIONAL DE DESEMPENHO FUNCIONAL. IMPETRAÇÃO COM ATO DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO QUE VISA A IMPLEMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE DESEMPENHO FUNCIONAL - ADF EM SEU CONTRACHEQUE NO PATAMAR MÁXIMO. IMPUGNAÇÃO NO MUNICÍPIO QUE ARGUI A OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA, A AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, EVOCANDO AINDA, O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VANTAGEM PREVISTA NO ARTIGO 62, XVI, 63 E 65, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. LEI MUNICIPAL Nº 478/2012 QUE REVOGOU A LEI MUNICIPAL Nº 299/2010, QUE CONDICIONAVA A CONCESSÃO DA VERBA À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR QUE O ADICIONAL POSSUI NATUREZA REMUNERATÓRIA E GENÉRICA. EXTENSÃO QUE DEVE SER CONCEDIDA AO PATAMAR MÁXIMO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 269 E 271 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE QUE DEVE SER TUTELADO. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS. ORDEM CONCEDIDA”. (eDOC 2 – ID: c133ec71)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37, X, 61, § 1º, II, “a”, 93, IX, e 169, do texto constitucional. (eDOC 7 – ID: 30a0633b)



    Nas razões recursais, afirma-se que o direto pleiteado pela parte recorrida se encontra fulminado pela decadência, pois fundamentado na lei de 1991 e o mandado de segurança foi impetrado somente em 2016.



    Aduz-se que é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento remuneratório a servidor público, nos temos da Súmula Vinculante nº 37/STF. 



    Alega-se que “havendo critério específico na lei para a concessão do adicional pleiteado, a interferência do Poder Judiciário para conceder a ordem à impetrante, de modo a lhe conferir o desejado adicional no percentual máximo, sem que se cumpra os requisitos exigidos em lei, representa uma inegável afronta ao princípio da Separação dos Poderes”. (eDOC 7 – ID: 30a0633b, p. 8)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que em demandas atinentes aos vencimentos de servidor público, a pretensão renova-se a cada mês, tendo em vista o caráter continuado da relação em questão, de forma a não caracterizar a decadência. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. Prazo para ajuizamento. Decadência. Não consumação. Impetração contra ato concernente a vencimentos de servidor público. Prestações de trato sucessivo. Inexistência de indeferimento expresso da pretensão pela autoridade administrativa. Renovação mensal da pretensão. Preclusão afastada. Provimento ao recurso para esse fim. Precedentes. O prazo decadencial para ajuizamento de mandado de segurança renova-se mês a mês, quando o ato impugnado respeite a pagamento de prestações de trato sucessivo, sem que tenha havido indeferimento expresso da pretensão pela autoridade.” (RMS 24250, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 05.03.2010)  



    “DIREITO PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - GDI. LEI Nº 9.651/98. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO OU PRESTAÇÃO CONTINUADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. O ato impugnado, de efeitos concretos, distinguiu os servidores do Grupo de Apoio dos servidores do Grupo de Informações, para o efeito de conceder somente a estes a gratificação. 2. No caso, a possível lesão ao direito dos impetrantes renova-se a cada mês em que deixam de receber a vantagem, razão por que a decadência a que alude o art. 18 da Lei nº 1.533/51 alcança tãosomente as prestações não reclamadas no respectivo prazo. 3. Precedentes: RMS 24.534 e 24.736. 4. Recurso ordinário provido para determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que, afastada a decadência no tocante ao fundo do direito, retome aquela Corte o processamento do mandado de segurança.”(RMS 26719, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 19.12.2007)   



    Em relação ao mérito recursal, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie – leis municipais 50/91, 299/2010 e 478/2012 - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a partir do último diploma legal o adicional vindicado passou a ter natureza genérica e remuneratória, portanto deve ser percebido por todos os servidores municipais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conforme relatado, insurge-se a impetrante contra ato do Prefeito do Município de São Gonçalo que vedou a concessão de vantagem pecuniária prevista nas Leis 478/2012 e 50/1991, denominada Adicional de Desempenho Funcional - ADF, aos novos servidores públicos municipais. 



    Quanto ao argumento de necessidade de dilação probatória, verifica-se que o direito reivindicado pelo impetrante se submete essencialmente à matéria de direito, sendo certo que as demais provas quanto aos fatos alegados na inicial encontram-se pré-constituídas, consignando-se que o presente mandamus não foi impetrado contra lei em tese, mas sim contra ato omisso da autoridade coatora, pelo que não se aplica a Súmula 266 do STF.



    Na questão de fundo, tem-se que a vantagem pecuniária ora pleiteada encontra previsão no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Gonçalo:



    (...)



    A Lei Municipal nº 299/2010 condicionou a concessão da verba à avaliação de desempenho, in verbis: 



    Art. 4º - A aplicação do Adicional de Desempenho Funcional, previsto no art. 62, XVI, da Lei nº 50/91, obedecerá ao que dispõe o parágrafo único. Parágrafo Único - 16 (dezesseis) UFISG`s mensais, mediante Avaliação de Desempenho, a ser regulamentada pelo Poder Executivo. 



    Nestes termos, foi editado o Decreto nº 009/2011, visando regulamentar a supramencionada avaliação de desempenho.



    No entanto, a Lei Municipal nº 478/2012 acabou por revogar o dispositivo legal que previa a avaliação de desempenho, confira-se: 



    Art. 1° - Fica revogado o Art. 4º e Parágrafo único, da Lei Municipal n° 299, de 04 de agosto de 2010. 



    Art. 2° - O Adicional de Desempenho Funcional, previsto no Art. 62, inciso XVI, da Lei Municipal n° 0 50/1991, será concedido até o limite de 100% (cem por cento) do vencimento básico do servidor, observado o disposto no Art. 65, da Lei Municipal n° 050/1991. Parágrafo Único - A concessão do percentual previsto no Caput dependerá de autorização da Chefia da Pasta.



    (...)



    No entanto, a Lei Municipal nº 478/2012 acabou por revogar o dispositivo legal que previa a avaliação de desempenho, confira-se: 



    Art. 1° - Fica revogado o Art. 4º e Parágrafo único, da Lei Municipal n° 299, de 04 de agosto de 2010. 



    Art. 2° - O Adicional de Desempenho Funcional, previsto no Art. 62, inciso XVI, da Lei Municipal n° 0 50/1991, será concedido até o limite de 100% (cem por cento) do vencimento básico do servidor, observado o disposto no Art. 65, da Lei Municipal n° 050/1991. 



    Parágrafo Único - A concessão do percentual previsto no Caput dependerá de autorização da Chefia da Pasta.



    (...)



    Em discussão administrativa acerca da inclusão da referida verba, dentre outras, para fins de cálculo previdenciário, nos autos do processo administrativo 001926/2012, foi elaborado o parecer 32/2013/VAM/IPASG, de 10/07/2013, acolhido pela presidência do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de São Gonçalo – IPASG, reconhecendo que a vantagem passou a ser efetivamente paga a todos os servidores do Município de São Gonçalo, sem condições ou restrições. Leia-se:



    “...Adicional de desempenho de função (art. 62, XVI, Lei 050/91): até hoje não teve o seu fato gerador delineado. Inobstante a tal circunstância, é fato notório que esta vantagem vem sendo paga em seu patamar máximo a todos os servidores da municipalidade (incluídos os guardas municipais); não estando o percebimento atrelado a qualquer desempenho anormal das funções rotineiras de cada cargo – é paga pelo simples fato de ser servidor...”  



    Registre-se que dos valores discriminados no contracheque do impetrante acostado aos autos, verifica-se que não há a incidência da referida gratificação quando comparado aos dos demais servidores municipais, os quais recebem a referida verba no valor de 100% (cem por cento), conforme contracheques, acostado por cópia.



    Assim sendo, em que pese a fixação do percentual ser atribuição do chefe imediato do servidor, de acordo com a disposição legal em vigor, tal critério não pode ser utilizado para criar situações de desigualdade entre servidores que se encontram nas mesmas condições, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.



    Ademais, restou caracterizado que o adicional de desempenho funcional se caracteriza, na sistemática atual, como verba de natureza remuneratória e genérica, motivo por que se mostra direito líquido e certo do Impetrante sua percepção no grau máximo. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte Estadual de Justiça:



    (...)” (eDOC 2 – ID: c133ec71, p. 4-8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO. 1. Insuficiência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 2. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 715601- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 4.12.2012).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO. REQUISITOS. LEI MUNICIPAL Nº 3.343/2001. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 11.9.2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 897327-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15.6.2016).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA – GIQ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECRETO N. 4.569/1995, LEIS ESTADUAIS NS. 5.828/1990 E 8.361/2002. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 897979-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 9.9.2015).  



    Especificamente quanto à situação do município recorrente, confiram-se uma série de decisões do STF: RE 1.252.969, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18.02.2020; RE 1.268.351, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 02.06.2020; ARE 1.276.605, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.07.2020; RE 1.176.152, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 23.07.2020; ARE 1.309.131, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 29.03.2021.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente